Tribunal: STF
Processo: RE 1263012
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental em recurso extraordinário contra decisão que negou seguimento a recurso nos termos da jurisprudência desta Corte (eDOC 9).
    No agravo regimental, sustenta-se a inconstitucionalidade da instituição e da cobrança da Taxa de Utilização do SISCOMEX, na forma realizada pela Portaria MF 257/2011. Alega-se ainda o sobrestamento do feito, com base no tema 1.085 (RE-RG 1.258.934).
    Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (eDOC 15).
    Com efeito, verifico que, posteriormente, a matéria dos autos foi submetida à sistemática da repercussão geral, tendo como processo-paradigma o RE-RG 1.258.934, DJe 28.4.2020 (tema 1.085).
    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada (eDOC 9), julgo prejudicado o agravo regimental (eDOC 11) e determino a remessa dos autos ao tribunal de origem para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente